Tribunal: TJPA
Processo: 0800826-84.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800826-84.2023.8.14.0401

APELANTE: HAISA NATALY DA SILVA TEIXEIRA

APELADO: EDIMILSON JUNIOR SANTOS DA COSTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I.
CASO EM EXAME

1.

A ré interpôs apelação em face da sentença da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve as medidas protetivas de urgência, por 3 meses, em favor da recorrente.

2.

O recurso alega a necessidade de intimação das partes para manifestação quanto à continuidade das medidas protetivas, com reavaliação periódica, sem a fixação de prazo pré-determinado.

3.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso, com a fixação das medidas por 6 meses após o trânsito em julgado da decisão.

II.
QUESTÕES EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas enquanto persistir a situação de perigo, sem fixação de prazo determinado.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

1.

Nos termos do artigo 19, §6º, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade da ofendida. A provisoriedade da medida não deve ser vinculada a prazo pré-determinado, mas sim à manutenção dos fatores de risco.

2.

É aplicável, por analogia, o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que prevê a reavaliação periódica de medidas cautelares.

3.

A jurisprudência consolidada estabelece que a revogação ou modificação de medidas protetivas exige prévia verificação de alteração nas circunstâncias fáticas que justificaram sua imposição inicial. Sem tal verificação, não se pode determinar prazo fixo para as medidas, evitando-se expor a vítima a novos riscos.

4.

O Tribunal de Justiça do Pará já firmou entendimento semelhante em caso análogo, ao restabelecer medidas protetivas revogadas por ausência de fundamentação concreta para a mudança no estado de perigo (Apelação Criminal n.º 0810819-88.2022.8.14.0401).

IV.
DISPOSITIVO

Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO
para determinar a manutenção das medidas protetivas de urgência, enquanto perdurarem os fatores de risco, cabendo ao juízo de origem a reavaliação periódica com a prévia oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados:

·

Lei 11.340/2006, art. 19, §6º

·

Código de Processo Penal, art. 316, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA – Apelação Criminal – Nº 0810819-88.2022.8.14.0401 – Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024

·

STJ, HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe conceder provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Haisa Nataly da Silva Teixeira, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém que manteve as medidas protetivas de urgência deferidas a favor daquela e em desfavor de Edimilson Júnior Santos da Costa, pelo prazo de 03 meses (Num. 16678111 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais culminam no seguinte pleito (Num. 16309974 - Pág. 2 a 13):

1. Determine a INTIMAÇÃO da vítima HAISA NATALY DA SILVA TEIXEIRA a se manifestar sobre o interesse da continuidade das medidas protetivas, sobre a persistência de risco conforme preceitua os artigos Art. 19, § 6º e Art. 21 da Lei Maria da Penha, e prolação da sentença que extingue a medida protetivas com fixação de prazo.

2. Que seja estabelecido mecanismos de monitoramento dos riscos pelo poder judiciário de forma periódica para sua reavaliação, não podendo ser fixado prazo pré-determinado para sua vigência;

3. A manutenção das medidas protetivas.

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 16678128 - Pág. 1 a 5).

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso: “reforma da sentença para confirmar as medidas protetivas de urgência concedidas liminarmente pelo prazo de 6 (seis) meses a contar do trânsito em julgado da decisão” (Num. 17594834 - Pág. 1 a 5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O apelo encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A Lei 11.340/2006 dispõe em seu artigo 19, §6º: “As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”.

Assim sendo, a provisoriedade em questão não está vinculada a um prazo pré-determinado e com base em suposições (sequer enumeradas na decisão recorrida,
data maxima venia)
, mas à persistência dos fatores que ensejaram a medida em si.

Logo, antes de se pronunciar sobre a necessidade de manutenção das ditas medidas, deve o juiz, previamente, ouvir as partes a respeito, no prazo que entender mais adequado na hipótese – pode aplicar, por analogia (artigo 3º do Código de Processo Penal), o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Diante disso, entendo que as medidas protetivas devem ser mantidas até que haja uma nova avaliação da situação de perigo, cabendo ao juízo
a quo
ouvir as partes antes de deliberar sobre a continuidade ou não das referidas medidas.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (ARTIGO 22, II, III E V, DA LEI Nº 11.340/06).

DA REFORMA DA SENTENÇA QUE REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS. POSSIBILIDADE. VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. NECESSIDADE DE PRÉVIO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. PRAZO QUE DEVE SER FIXADO PELO MAGISTRADO SINGULAR, QUE LEVARÁ EM CONSIDERAÇÃO AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. SITUAÇÃO DOS AUTOS. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS COM BASE EM MERAS SUPOSIÇÕES. RESTABELECIMENTO DA DECISÃO QUE IMPÔS AS MEDIDAS.

- AS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTAS NA LEI MARIA DA PENHA POSSUEM NATUREZA INIBITÓRIA, POIS TÊM COMO FINALIDADE PREVENIR QUE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER OCORRA OU SE PERPETUE.

- ASSIM, AS MEDIDAS PROTETIVAS TÊM VALIDADE ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. A DECISÃO JUDICIAL QUE AS IMPÕE SUBMETE-SE À CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS, OU SEJA, PARA SUA EVENTUAL REVOGAÇÃO OU MODIFICAÇÃO, MISTER SE FAZ QUE O JUÍZO SE CERTIFIQUE DE QUE HOUVE A ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO.

- NESSE CENÁRIO, TORNA-SE IMPERIOSA A INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO ANTES DE SE DECIDIR PELA MANUTENÇÃO OU REVOGAÇÃO DO REFERIDO INSTRUMENTO PROTETIVO. EM OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO, AS PARTES DEVEM TER A OPORTUNIDADE DE INFLUENCIAR NA DECISÃO, OU SEJA, DEMONSTRAR A PERMANÊNCIA (OU NÃO) DA VIOLÊNCIA OU DO RISCO DESSA VIOLÊNCIA, EVITANDO, DESSA FORMA, A UTILIZAÇÃO DE PRESUNÇÕES, COMO A MERA MENÇÃO AO DECURSO DO TEMPO, OU MESMO A INEXISTÊNCIA DE INQUÉRITO OU AÇÃO PENAL EM CURSO.

- NÃO PODE SER ADMITIDA A FIXAÇÃO DE UM PRAZO DETERMINADO PARA A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS APLICADAS (REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA), SEM QUALQUER AVERIGUAÇÃO ACERCA DA MANUTENÇÃO DAQUELA SITUAÇÃO DE RISCO QUE JUSTIFICOU A IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, EXPONDO A MULHER A NOVOS ATAQUES.

- NA HIPÓTESE DOS AUTOS, O JUÍZO PRIMEVO REVOGOU AS MEDIDAS PROTETIVAS SEM INDICAR ELEMENTOS CONCRETOS QUE APONTASSEM A MUDANÇA DAQUELA SITUAÇÃO DE PERIGO ANTERIORMENTE CONSTATADA PELO JUÍZO SINGULAR. CABÍVEL, DESSA MANEIRA, O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA QUE IMPÔS AS MEDIDAS PROTETIVAS PREVISTAS NO ARTIGO 22, INCISOS II, III E V E 24, II, AMBOS DA LEI N. 11.340/2006.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para restabelecer a decisão que determinou as medidas protetivas impostas em favor da Requerente.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0810819-88.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024)

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. DIREITO DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE AFETADO DE FORMA PERPÉTUA. ILEGALIDADE CONSTATADA. HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Como cediço, esta Corte possui o entendimento segundo o qual "as medidas de urgência, protetivas da mulher, do patrimônio e da relação familiar, somente podem ser entendidas por seu caráter de cautelaridade - vigentes de imediato, mas apenas enquanto necessárias ao processo e a seus fins" (AgRg no REsp n. 1.769.759/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 14/5/2019).

2. Sendo assim, não há como se esquivar do caráter provisório das medidas protetivas, ainda que essa provisoriedade não signifique, necessariamente, um prazo previamente definido no tempo, até porque se mostra imprescindível que a proteção à vítima perdure enquanto o risco recair sobre ela, de forma que a mudança ou não no estado das coisas é que definirá a duração da providência emergencial. Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. É indeterminado aquilo que é impreciso, incerto, vago. Por outro lado, é permanente, eterno, aquilo que é definitivo, imutável.

3. No caso, ao tornar definitiva, na sentença condenatória, a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, anteriormente imposta, o Magistrado de piso acabou por desnaturar por completo a natureza e a razão de ser das medidas protetivas que, por serem "de urgência", tal como o próprio nome diz, equivalem a uma tutela de defesa emergencial, a qual deve perdurar até que cessada a causa que motivou a sua imposição. Não é à toa que são chamadas de medidas acautelatórias "situacionais" e exigem, portanto, uma ponderação casuística.

4. O que se tem, na verdade, na espécie, é uma providência emergencial, acautelatória e de defesa da vítima, imposta em 15/1/2018, ou seja, assim que os fatos que culminaram na condenação do paciente chegaram ao conhecimento do poder judiciário, e que se eternizou no tempo para além do prazo da própria pena aplicada ao paciente (1 mês e 10 dias de detenção), sem nenhum amparo em eventual perpetuação do suporte fático que a legitimou no início da persecução penal.

5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir - aferição que não pode ser realizada por esta Corte, na via exígua do writ -, é caso de se conceder a ordem de habeas corpus, ainda que em menor extensão, a fim de que, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.

6. Ordem parcialmente concedida para tornar por prazo indeterminado a medida protetiva de proibição de aproximação da vítima, revogando-se a definitividade estabelecida na sentença condenatória, devendo o Juízo de primeiro grau avaliar, a cada 90 dias e mediante a prévia oitiva das partes, a necessidade da manutenção da cautela.

(HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

DISPOSITIVO

À vista do exposto, concedo provimento à apelação, no sentido de serem mantidas as medidas protetivas enquanto perdurarem a situação de perigo que as motivou, conforme avaliação periódica do juízo
a quo
, mediante prévia oitiva das partes.

É o voto.

Belém, 17/10/2024